Tribunal: TCU
Processo: 037.125/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Incra ante a inexecução do convênio pactuado para prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental às famílias assentadas em projetos de assentamento do Incra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Pernambuco - SR-03/Incra, tendo como responsáveis a Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho e o seu então Presidente Sr. Rodrigo Riello Santos, em decorrência de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio 707032/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Rodrigo Riello Santos e da Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas mencionadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, nos termos da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor (R$) 5/07/2010 1.133.792,89 11/01/2012 1.039.843,57 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Rodrigo Riello Santos e à Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para ciência.